Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021189-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS BUENO GONCALVES DA SILVA - CPF: 042.961.581-71 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021189-65.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrida(s):

Matheus Bueno Goncalves Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA TERMO DE CESSÃO ESPECIFICO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços ou produtos a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, a Cessionária não logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada e, tampouco, a cessão de crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. A cessionária que insere o nome do consumidor nos cadastros de proteção, no valor de R$1.804,80 – disponibilizado em 13/12/2021, e não comprova a ocorrência da cessão da obrigação e da origem da obrigação, age ilicitamente e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Em sede recursal, a cessionária pugna pela aplicação da Súmula 385 do STJ, todavia, verifico que não é caso de aplicabilidade da referida súmula, pois o débito que aponta ser preexistente foi excluído anteriormente a inclusão do débito objeto da presente lide.

5. Deste modo, mantém-se o valor fixado a título de dano moral se este se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais
a fim de
DECLARAR inexigível o débito discutido nos autos de R$1.804,80
(um mil e oitocentos e quatro reais e oitenta centavos), DETERMINAR a exclusão do nome do RECLAMANTE dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres) e
CONDENAR a RECLAMADA a pagar ao RECLAMANTE, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023